Tribunal: TJDFT
Processo: 0002060-46.2015.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que se pretende o provimento do recurso para: (i) esclarecer a obscuridade quanto à distinção entre a adjudicação e a aquisição por acessão, de forma que se evidencie com clareza o direito do embargante à aquisição do imóvel em razão das benfeitorias realizadas e do tempo de posse; (ii) sanar a contradição na decisão, que reconhece à indenização pelas benfeitorias, mas limita o valor ao quinhão do imóvel, ignorando o real valor econômico por ele acrescentado; (iii) suprir as omissões relativas aos argumentos trazidos em contrarrazões e no recurso adesivo, quanto à posse prolongada e as benfeitorias realizadas; e (iv) expressar o necessário prequestionamento sobre a questão da coisa julgada, dado que a sentença anterior reconhece a ausência de dever de indenização, e agora é crucial para eventual recurso às instâncias superiores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, a parte deverá materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.